Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715151-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JENIFFER BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interpostos por JENNIFER BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE RAFAEL QUANTO AO REGIME PRISIONAL E O DIREITO DE RECORRER DO DECISUM EM LIBERDADE. BENEFÍCIOS JÁ RECONHECIDOS EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE EM LAUDO QUÍMICO, FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA, DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO DE DROGAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉU RAFAEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. B) RÉ JENIFFER. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PAMATAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE JENIFFER CONHECIDO; RECURSO DE RAFAEL CONHECIDO, EM PARTE; APELOS DESPROVIDOS. 1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de regime prisional aberto e do direito de o réu RAFAEL apelar em liberdade, porquanto tais institutos já foram consignados em favor do apelante em sentença. 2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente pela análise do acervo probatório – composto pelo exame químico, pelas filmagens realizadas pelos policiais (flagrando diversas trocas de objetos entre os acusados e os usuários), pelo depoimento do usuário de drogas em sede policial e pelos relatos em juízo, aliados às circunstâncias fáticas do caso concreto – conclui-se que os apelantes estavam comercializando substâncias entorpecentes no local do flagrante. A condenação pelo art. 33, caput, da LAD, portanto, é medida que se impõe. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD. 3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 5. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 6. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes. 7. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 ou modular a fração de diminuição, como ocorreu no presente caso. Precedentes do TJDFT e do STJ. 8. Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de pena corporal aplicada e a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de ambos apelantes, em estrita observância ao art. 33, parágrafos 2o, ‘c’, e 3o do Diploma Penal. De igual modo, cabível a substituição das reprimendas corporais dos apelantes RAFAEL e JENIFFER por duas penas restritivas de direito, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Diploma Penal. 9. Recurso de Jeniffer conhecido; recurso de Rafael conhecido, em parte; apelos desprovidos. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139), sob o regime dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.o, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado-acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.o, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/8/2022). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029